Tribunal: TJDFT
Processo: 0724655-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724655-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. RECORRIDO: ANTÔNIO LUIZ FADUL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÕES. SUBSCRIÇÃO. REDE DE TELEFONIA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. PRECLUSÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nas demandas em que se discute o direito à complementação de ações em face do descumprimento de contrato de participação financeira firmado com sociedade anônima, a pretensão é de natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos nos arts. 177 do CC/16 e 205 e 2.028 do CC/02, sendo o termo inicial a data da subscrição deficitária. 2. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 3. No caso em análise, o título judicial executado, ao rejeitar parcialmente a prejudicial de prescrição, foi claro ao destacar a data do pagamento das ações para o início da contagem do prazo prescricional, tendo sido ratificado por acórdão transitado em julgado, sem alterações no tange à prescrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 223, 502, 507 e 509, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a tese quanto ao termo inicial do prazo prescricional não afrontaria a preclusão ou a coisa julgada; e b) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 223, 502, 507 e 509, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Nessa esteira, a princípio, deveria ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da subscrição a menor das ações pela empresa de telefonia. Todavia, ao rejeitar parcialmente a prejudicial de prescrição, o título executivo foi claro ao destacar a data do pagamento das ações e, em que pesem as ponderações realizadas pelo Relator no julgamento das apelações interpostas, a sentença foi ratificada pelo Colegiado no que tange à prescrição. Verifica-se que não foi interposto recurso ao referido acórdão, ocorrendo o trânsito em julgado em 27/06/2018 (...). Nessa esteira, na hipótese vertente, a prescrição e o seu marco inicial foram devidamente analisados tanto em sentença quanto em acórdão, tendo sido afastada a prescrição para os contratos cujo pagamento das ações aconteceu antes de 10 de janeiro de 1993, e não de posterior subscrição ou entrega das ações. Consequentemente, consolidado o título judicial com o advento do trânsito em julgado, não se mostra possível modificar seu respectivo conteúdo” (ID 44411219). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027